Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-75.2022.8.11.0018
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001675-75.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVAN BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 016.316.851-20 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1001675-75.2022.8.11.0018

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: IVAN BEZERRA DE ALCANTARA

Data de Julgamento: 06 a 09/05/2024.

súmula de JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – RAZÕES RECURSAIS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
– DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS –IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato temporário celebrado com o reclamante e condenando o reclamado ao pagamento/recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a partir de 19/07/2017, observando-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (id. 168377280).

2.

Nas suas razões recursais, o reclamado, preliminarmente, argui a incompetência absoluta do Juízo
a quo
, alegando que o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ/MT) fixou em seu Tema 01 de IRDR a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria. Ressalta que na Comarca de Juara não existe Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo o Juizado Especial Cível competente para processar e julgar o presente feito, conforme a Resolução no 004/2014 do TJ/MT.

3.

O Ministério Público Estadual manifestou declinando a emissão de parecer, por não existirem circunstâncias justificadoras de sua intervenção (id. 174622663).

4.

Observa-se que o recorrente interpôs recurso de apelação ao Eg. TJ/MT, requerendo
apenas
a nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juízo sentenciante.

5.

Ocorre que o Eg. Tribunal de Justiça não analisou o recurso interposto,
somente
declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

6.

Nota-se que,
da decisão que declinou a competência, não houve irresignação por parte do reclamado
, ora recorrente.

7.

Sobre o declínio de competência, ressalta-se que não há conflito negativo de competência entre o Tribunal de Justiça e a Turma Recursal de Juizado Especial do mesmo Estado, cabendo à Turma Recursal dar prosseguimento ao feito. Nesse sentido:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL DO MESMO ESTADO. PRESENÇA DE HIERARQUIA. CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 590.409/RJ, sob o rito de repercussão geral, não admite a existência de conflito de competência entre Tribunal de Justiça e Turma Recursal de Juizado Especial do mesmo Estado, uma vez que não se reconhece a qualidade de Tribunal à Turma Recursal, porquanto instituída pelo respectivo Tribunal de Justiça, estando a ele subordinada administrativamente. 2. Fixada por este Tribunal de Justiça a competência da Turma Recursal para processamento e julgamento de determinado recurso, a ela incumbe acatar a decisão, não lhe cabendo opor-se à determinação via conflito de competência. 3. Conflito de competência não conhecido.
(TJ-MG - CC: 10000181081910000 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 14/12/2018, Data de Publicação: 25/01/2019).

8.

Assim, conforme determinação do Eg. Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. 200487657),
passo à análise do presente feito, em razão, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão
.

9.

Os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/1995).

10.

Conforme mencionado, constata-se que
o recorrente se insurge apenas quanto à incompetência do Juízo
a quo
para processar e julgar o feito
.

11.

Nota-se que, quando da apresentação de sua contestação, nada a respeito foi mencionado
.

12.

Dessa forma, o momento que o recorrente deveria se insurgir quanto à possível incompetência do Juízo
a quo
, seria junto ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, contudo,
permaneceu silente quando da decisão que declinou da competência à Turma Recursal
.

13.

A partir do momento que o processo é redistribuído a uma das Turmas Recursais, passa-se a julgar o recurso interposto como se fosse um recurso direcionado a um Juizado Especial, havendo impossibilidade quanto ao controle da competência, pois esta instância recursal não possui jurisdição sobre o Juízo comum.

14.

Nesse sentido, a Súmula 376 do STJ: “
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial
”.

15.

No caso,
tenho que a sentença singular não comporta reparos
.

16.

Ademais,
não vislumbro a necessidade de anular o julgado proferido pelo Juízo tido como incompetente, conforme dispõe o art. 64, § 4o, do CPC
.

17.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

18.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024